Tribunal: CARF
Processo: 10469.900494/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900494/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.547 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900494/2015-75
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 11-
68.338, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife- PE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DRF de Natal- RN emitiu o Despacho Decisório no. 100637577 (e-fls. 7/9) no
dia 05 de maio de 2015, cujo teor transcrevo em síntese:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 72.855,19.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/05/2015.
PRINCIPAL- R$ 66.998,03 MULTA- R$ 13.399,60 JUROS- R$ 7.986,16”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que para comprovar a improcedência da cobrança torna-se
imprescindível analisar e conferir os dados da DIPJ, LALUR, SPED CONTÁBIL e DCTF.
Asseverou que foi consignado de forma equivocada na DCTF um débito de IRPJ
de janeiro/2013 de R$ 86.126,69, no entanto deveria ter constado apenas R$ 13.271,50.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

Aduziu que a mesma tentou promover a retificação do valor, contudo ficou
impedida pelo sistema de proceder a retificação da DCTF do ano de 2013, conforme a tela do
sistema da Receita Federal colacionada em anexo.
Sustentou que o crédito de R$ 72.855,19 foi compensado corretamente no
PER/DCOMP no. 19305.52466.260814.1.3.04-5509, para a quitação da estimativa de
março/2014.
Pleiteou por fim, o cancelamento da cobrança indevida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-68.338- DRJ/REC

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 99/103).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 113/139):
“IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, empresa comercial com sede
à Av. Antônio Basílio, no 1.788, bairro de Dix Sept Rosado, Natal/RN, inscrita no CNPJ
sob no 08.397.374/0001-02, vem, através de seu representante legal, Mancantoni Gadelha
de Souza, apresentar RECURSO a esse Egrégio Colegiado, por não se conformar com a
decisão proferida pela DRJ/Recife, através do Acórdão n. 11-68.338, de 25/6/20,
consoante fatos e provas, a seguir expostos, comprovando a improcedência da cobrança.
1. Transcrevemos, a seguir, o inteiro teor da Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela empresa.
(...)
2. Srs. Conselheiros. Pela análise das provas já apresentadas, retro expostas, pode-se
concluir que a empresa utilizou todos os meios disponíveis para comprovar o equívoco da
DCTF e a improcedência do lançamento.
3. Até com relação à DCTF, a empresa tentou promover a competente retificação do
valor do débito, ficando, no entanto, impedida pelo sistema, que não permitiu retificação
de DCTFS relativas ao ano de 2013, conforme se comprovou pela anexação de tela
impressa no sistema da Receita Federal.
4. Resta, pois, comprovado que a empresa foi impedida pela Receita de retificar a
respectiva DCTF.
5. Para suprir esse impedimento, a empresa coletou todas as demais provas possíveis de
que a DCTF estava incorreta, quais sejam, a DIPJ, o LALUR e o SPED CONTÁBIL.
6. De acordo com todos os documentos apresentados, o lucro líquido atingiu a R$
58.944,34 e o lucro real, a R$ 61.084,33.
7. Merece destaque a solicitação feita pela empresa ao órgão julgador: “para confirmação
dos valores inseridos, tanto na DIPJ, quanto no LALUR, basta que essa Repartição acesse
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

o SPED CONTÁBIL, transmitido oficialmente para a SRF, onde estão os balancetes de
janeiro/2013, comprovando-se o lucro líquido contábil de R$ 58.944,34”.
8. Se o Lucro Real atingiu a R$ 61.086,03 (lucro líquido de R$ 58.944,34 mais adição de
R$ 2.141,69), conforme registrados na LALUR e na DIPJ, como também no SPED
CONTÁBIL, pode-se concluir que o IR/Estimativa totalizou R$ 13.271,50.
9. Evidentemente, se o lucro real somou R$ 61.086,03, jamais o IR poderia ter sido
calculado em R$ 86.126,60, como constou da DCTF.
10. Srs. Conselheiros. Em prevalecendo o valor como correto do IR, consignado na
DCTF, de R$ 86.126,69, seria o tributo superior a base de cálculo do mesmo IRPJ, de R$
61.086,03, ou seja, o IR equivaleria a 140% da sua base de cálculo, o que seria totalmente
absurdo.
11. Sobre o assunto, a DRJ- Recife assim se pronunciou, às fls. 101/103.
(...)
12. Srs. Conselheiros. A DRJ- Recife conseguir sair pela tangente, de vez que não
apreciou as comprovações trazidas ao autos, representadas, pela tela comprobatória do
impedimento da retificação da DCTF, e pelos valores constantes da DIPJ, do LALUR e
do SPED CONTÁBIL.
13. Em relação à “tela comprobatória do impedimento de retificação da DCTF”, juntada
aos autos, a DRJ disse que se trata de “mera alegação” e que “a empresa não comprovou
a impossibilidade da citada retificação”.
14. Srs. Conselheiros. Essa afirmativa da DRJ é inteiramente falsa e distorcida, em função
da documentação juntada ao processo.
15. A citada “tela” comprova que o sistema da Receita Federal impediu que a empresa
promovesse retificação da DCTF.
16. Por outro lado, a empresa cumpriu o que oriente a linha “e” do item 22 da IN RB
1110, ao afirmar que “não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios”.
17. E a empresa utilizou todos os meios existentes, para comprovar o equívoco da DCTF,
quais sejam, a “tela”, a DIPJ, o LALUR e o SPED CONTÁBIL.
18. Esses documentos apontados como prova não foram, sequer, referenciados pelo
julgador e, muito menos analisados. Não serviram para comprovar nada, segundo a DRJ-
Recife.
19. No nosso entendimento, o SPED CONTÁBIL é a maior prova do equívoco da DCTF.
Comum simples acesso à contabilidade, existente nos arquivos da Receita Federal, o
julgador se convenceria que o valor da DCTF de R$ 86.126,69 de IR, estaria incorreto,
em função do lucro líquido do período de R$ 58.044,34, que, com o auxílio do LALUR,
daria um lucro real de R$ 61.084,34.
20. Conforme já nos pronunciamos, anteriormente, é impossível e irracional achar que o
IR sobre um lucro real de R$ 61.084,34, seja calculado em R$ 86.126,69.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

21. Ao mesmo tempo, os valores registrados na DIPJ, no LALUR e no SPED
CONTABIL, refletem resultados, que, analisados conjuntamente levam um IR de R$
13.271,50.
22. Diante da posição da DRJ- Recife, REQUEREMOS:
a) Seja declarada NULA a decisão proferida pela DRJ- Recife, em face do disposto no
art. 12, II, do Decreto 7.574/2011, por preterição do direito de defesa, face à falta de
apreciação dos documentos anexados aos autos.
b) Seja deferida a realização de DILIGÊNCIA, nos termos dos artigos 35 e 36 do Decreto
no 7.574/2011.
23. Relativamente à declaração de NULIDADE da decisão de 1a instância, merecem
registro os inúmeros acórdãos desse Colegiado, dos quais elencamos alguns deles.
(...)
24. Esses julgados consubstanciam as teses de obrigação da autoridade julgadora apreciar
a documentação acostada aos autos, sob pena de caracterizar cerceamento ao direito de
ampla defesa e ofensa ao princípio da verdade material.
25. Em todos os casos, esse Egrégio Colegiado tem anulado a decisão de Primeira
instância, consoante jurisprudência citada no presente recurso.
26. Têm-se, pois em conclusão que:
27. Havendo a decisão de primeira instância deixado de apreciar alegações de defesa e
documentos da impugnante, cumpre a prolação de novo julgamento, na boa e devida
forma, no resguardo da amplitude do direito de defesa.
28. No que concerne à realização de DILIGÊNCIA, em obediência ao contido no art. 36
do Decreto 7.574/2011, formulamos os quesitos a serem respondidos.
(...)
29. Quanto aos motivos para a realização de diligência, conforme previsto no art. 36 do
Decreto 7.574/2011, temos a registrar:
a) A DRJ-Recife ignorou todos os “meios de prova” trazidos para análise e,
simplesmente, sequer foram referenciados e, muito menos, analisados, estendendo-se
tanto para “a tela”, quanto para o LALUR, a DIPJ e o SPED CONTÁBIL;
b) A IN RFB 1110/2011 permite que, mesmo na hipótese de impedimento de retificação
da DCTF, por alguma restrição, como comprovado pela “tela” juntada aos autos, pode o
contribuinte se valer de outros meios de prova.
c) A decisão da DRJ- Recife ignorou os “meios de prova juntados” e somente com a
realização de diligência pode o direito do contribuinte ser analisado, diante dos números
consignados no LALUR, na DIPJ e no SPED CONTÁBIL.
30. Ao final REQUER a contribuinte seja cientificada dos resultados determinados por
esse Conselho, a fim de que prevaleça o contraditório, a ampla defesa e a justiça fiscal”.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância

A Recorrente alega que é nula a decisão de primeira instância, por preterição do
direito de defesa, face à falta de apreciação dos documentos anexados aos autos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Diligência

A Recorrente pleiteou a realização de diligência nos termos dos artigos 35 e 36
do Decreto no. 7.574/2011 fundamentando que a DRJ- Recife ignorou todos os meios de prova
trazidos para análise e que os mesmos sequer foram referenciados e analisados.
Pois bem.
Vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do processo
administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por escrito com
inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Da Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 19305.52466.260814.1.3.04-5509, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRPJ no valor de R$ 86.126,69 mediante o DARF
no. 1769188643 recolhido no dia 28/fevereiro/2013.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 7/9, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de IRPJ no
ano-calendário de 2013 e que teria tentado retificar a DCTF no entanto o sistema da Receita
Federal do Brasil não a permitiu, conforme tela que colacionou com a manifestação de
inconformidade (e-fl.14).
Esclareceu ainda, que se equivocou ao consignar na DCTF um débito de IRPJ de
janeiro/2013 de R$ 86.126,69, quando deveria ter sido constado apenas R$ 13.271,50.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

Sustentou que o crédito de R$ 72.855,19 foi compensado através do
PER/DCOMP no. 19305.52466.260814.1.3.04-5509 de forma correta para a quitação de
estimativa de março/2014.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 102/103):
“(...)
Portanto, verifica-se ser necessária a retificação da DCTF, ou que a sua não retificação
tenha sido devido a impedimento em decorrência de alguma restrição contida na IN/RFB
no. 1.110, de 2010, para que o contribuinte tenha direito a um crédito referente a um
débito que ele tenha confessado na DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte apenas alega não ter conseguido
efetuar a retificação da DCTF mas não comprova a impossibilidade da referida
retificação, nem demonstra ter procurado qualquer unidade da Receita Federal a fim de
efetuar a retificação.
Assim, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado na DCOMP. E, não
sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua
restituição ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade de que “a empresa utilizou todos os
meios disponíveis para comprovar o equívoco da DCTF e a improcedência do lançamento”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF, vez
que um débito de IRPJ de janeiro/2013, de R$ 86.126,69, quando deveria ter sido constado
apenas R$ 13.271,50. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional, as inexatidões
materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação ou não da DCTF
após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório
discutido no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900494/2015-75

deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 153
DF CARF MF
Original